Tribunal: STF
Processo: RE 1568737
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que deu provimento ao recurso da Fazenda Pública para considerar constitucional a cobrança da contribuição de iluminação pública do Município.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 145, § 1º; e 150, II; ambos da CF. Sustenta, em essência, que a “destinação da contribuição de iluminação pública para instalação, manutenção, melhoramento expansão da rede de iluminação não se afasta do desiderato constitucional dado ao tributo”. 



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    Primeiramente, o compulsar dos autos revela que o recurso extraordinário fora inicialmente interposto contra decisão monocrática proferida pelo relator do feito no Tribunal de origem. Assim, o recurso é manifestamente inadmissível, tendo em vista que não foram exauridas as vias recursais nas instâncias ordinárias. A parte recorrente deixou de interpor recurso para o órgão colegiado do Tribunal de origem. Incide, portanto, a Súmula 281/STF. Veja-se, a propósito, o ARE 1.449.303-AgR, Relª. Minª Rosa Weber (Presidente).



    Ademais, em retratação após o julgamento do tema 696, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    Acrescente-se que interposição de Recurso Extraordinário pelo Município, sob a alegação de que foi dado apenas parcial provimento ao apelo (f1.93) e de que deve ser autorizada a COSIP em certos exercícios (f1.114), aparenta ser inadmissível, ante o fato de que, na verdade, o Município se saiu integralmente vencedor no primeiro Julgamento de sua própria apelação, a qual foi acolhida 'in totum' pela r. Decisão Monocrática reexaminada, e, por isso, vislumbra-se possível afronta à dialeticidade recursal e ainda falta de interesse do ente municipal na interposição do reclamo em tela, situações essas, todavia, que compete à E. Presidência da Seção de Direito Público dirimir, por ocasião do exame prévio de admissibilidade do Recurso Extraordinário, 'ex vi' do art.1030, V, do CPC. 



    Nesse contexto, verifica-se que o recurso apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios contra o recorrente.



    Publique-se.



    Brasília, 03 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator